Tribunal: TJES
Processo: 0066441-29.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0066441-29.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GENALDO MOREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ao entender que a obrigação estaria satisfeita com a penhora online realizada. O Município sustenta que o débito executado não foi integralmente quitado, subsistindo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito tributário objeto da execução fiscal foi integralmente quitado; e (ii) definir se a extinção da execução fiscal pelo juízo de origem, sem o pagamento integral do débito, viola o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual e tributária veda a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral do débito, em respeito ao princípio da indisponibilidade do crédito público. O artigo 924, inciso II, do CPC condiciona a extinção da execução à satisfação completa da obrigação.

4.
O bloqueio parcial de valores por meio de penhora online não configura quitação integral da dívida tributária, persistindo o interesse do ente público no prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente.

5.
Documentos anexados aos autos demonstram a existência de saldo devedor não quitado, inviabilizando a extinção da execução.

6.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a extinção da execução fiscal sem o pagamento total, compreendendo o principal, juros, correção monetária, custas e honorários, é ilegal, cabendo o prosseguimento da ação para a satisfação do saldo pendente.

7.
A sentença recorrida desconsidera a necessidade de apuração do saldo remanescente, comprometendo o resguardo do erário e configurando vício que exige a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O bloqueio parcial de valores em execução fiscal não configura pagamento integral do débito tributário
. 2
. A extinção da execução fiscal exige a comprovação do adimplemento integral do débito, incluindo principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.
3.
A declaração de extinção do feito sem quitação integral viola o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2014, DJe 09.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0128824-59.2011.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000109-89.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença de fls. 268 (p. 133 do arquivo digital vol. 2), integrada pela decisão de fls. 273 (p.143 do arquivo digital vol. 2) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal movida em face de
GERALDO MOREIRA DA SILVA E REBOCAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA,
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 9270723, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que “(...) em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado, conforme extrato atualizado anexo. Após a substituição da CDA descontando-se o valor localizado na penhora online, o apelante prosseguiria com o feito, na busca de valores que satisfizessem o débito como um todo.”;

Assevera que o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal sem que houvesse o pagamento do montante atualizado.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, em que pese a parte recorrente ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vista à anulação de r. sentença de fls. 268 (p. 133 do arquivo digital vol. 2), integrada pela decisão de fls. 273 (p.143 do arquivo digital vol. 2) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal movida em face de
GERALDO MOREIRA DA SILVA E REBOCAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA,
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 9270723,
o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que “(...) em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado, conforme extrato atualizado anexo. Após a substituição da CDA descontando-se o valor localizado na penhora online, o apelante prosseguiria com o feito, na busca de valores que satisfizessem o débito como um todo.”;

Assevera que o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal sem que houvesse o pagamento do montante atualizado.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal está centrada na tese acerca da indevida extinção do processo de execução fiscal em trâmite, promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Município sustenta que o débito objeto da execução não foi integralmente quitado e que a sentença proferida pelo juízo
a quo
violou os princípios que regem a indisponibilidade do crédito público tributário.

Dos autos, observa-se que a execução fiscal foi promovida pelo Município para cobrança de débito tributário referente a ISS, inscrito em dívida ativa sob o nº 282/2000. Durante a tramitação, foi realizada penhora online, cujo valor bloqueado foi transferido para a conta do exequente. Entretanto, o valor bloqueado não corresponde à integralidade do crédito devido, o que resultou na manutenção de saldo remanescente.

O juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a obrigação estaria satisfeita com a penhora e transferência, decisão esta combatida pela municipalidade por meio do presente recurso de apelação.

A legislação processual civil e tributária dispõe, de forma clara, que o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário veda a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral da dívida. Nesse sentido, o artigo 924, inciso II, do CPC prevê a extinção da execução quando satisfeita a obrigação. Não havendo a satisfação plena, é vedada a declaração de extinção.

De fato, analisando o documento de Id nº 9270725, não está configurada a quitação integral da dívida em litígio, hábil a fundamentar a sentença de extinção do feito, subsistindo, à Municipalidade, interesse no prosseguimento da execução, uma vez que persiste saldo em aberto.

Ademais, jurisprudência consolidada confirma que o bloqueio parcial de valores não configura quitação do débito tributário exequendo, cabendo o prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido, já decidiu o E. STJ e este E. Tribunal de Justiça, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MUDANÇA DO OBJETO DA EXECUÇÃO E PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM O PAGAMENTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É inadmissível o recurso especial quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 282/STF.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

2 - Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0128824-59.2011.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000109-89.2013.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

A sentença de origem desconsiderou a necessidade de apuração do saldo remanescente do débito, frustrando o interesse público de resguardo do erário. Tal vício implica a nulidade da decisão, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para regular prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar